Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte ré opôs os presentes embargos de declaração sob o argumento de omissão quanto ao Ofício 1920/2022 - CBMDF/GABCG de 19.9.2022, o qual informa que, posteriormente à Ata 8 – CPO BM/2022 – de 29 de junho de 2022, a Assessoria Jurídico-Legislativa da Casa Militar emitiu a Informação Técnica 175/2022 - CM/AJL (ID 92125610) opinando pelo não provimento do recurso administrativo do autor.

2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.

4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro material, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 5 e 6 do Acórdão, in verbis: [...] 5. Ademais, a Comissão de Promoção de Oficiais decidiu, por unanimidade, aprovar os relatórios e promover, em ressarcimento de preterição, o Subtenente QBMG-2 MAGNO DIVINO GONÇALVES MONTEIRO, matr. 1403775, conforme ATA No 8 – CPO BM/2022 – REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS BM, SEI/GDF – 89807093. 6. Com efeito, em que pese inicialmente tenha se demostrado a necessidade do ingresso em juízo, bem como a adequação da via escolhida para solução do conflito, não persistiu, no caso, a utilidade do provimento jurisdicional, verificando-se a perda superveniente do interesse processual exigido pelo Art. 17 do Código de Processo Civil. [...].

5. A Informação Técnica 175/2022 - CM/AJL, emitida pela Assessoria Jurídico-Legislativa da Casa Militar, além de ter sido apresentada aos autos após a sentença, se trata de documento opinativo, inapto, portanto, para reformar ou anular a Decisão Administrativa contida na ATA 8 – CPO BM/2022.

6. Acerca da anulação administrativa de ato administrativo com reflexos em interesses individuais, ressalta-se o de dever de observância ao princípio da confiança e ao Tema 138 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

7. Ademais, embora o OFÍCIO 046248/2022 – GEBIN/SUOP, de 19.09.2022, informe que o Processo Administrativo 00053-00082582/2022-97 foi submetido novamente ao crivo do colegiado de promoções, o qual decidiu, por unanimidade, encaminhá-lo à douta PGDF para análise e manifestação jurídica, não é objeto da presente demanda eventual anulação da Ata 8 – CPO BM/2022 – de 29 de junho de 2022, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

8. Com efeito, os documentos acostados aos autos não demonstram a anulação da Decisão Administrativa objeto da ATA 8 – CPO BM/2022, inexistindo omissão no Acórdão de julgamento do Recurso Inominado.

9. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.

10. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.